Tribunal: TJMT
Processo: 1045161-07.2023.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045161-07.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[DARCILA MARILZA DA SILVA - CPF: 383.662.311-00 (APELANTE), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

***Ementa***: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO.
PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO.
FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PEDIDO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. IOF. TARIFAS DE CADASTRO E REGISTRO DE CONTRATO. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. PARCIAL PROVIMENTO.

### **I. CASO EM EXAME**

1. Recurso de apelação interposto por
Darcila
Marilza da Silva contra sentença proferida pela 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedente a ação de revisão de contrato bancário ajuizada em face do Banco Volkswagen S/A. A autora firmou contrato de financiamento de veículo e alega a abusividade de diversas cláusulas, incluindo a cobrança de juros acima da taxa de mercado, capitalização de juros, tarifas de cadastro e registro de contrato, além da contratação compulsória de seguro, requerendo revisão contratual e indenização por danos morais.

### **II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO**

2. Há três questões em discussão: (i) se os juros remuneratórios cobrados no contrato são abusivos; (
ii
) se são legítimas a capitalização de juros, a cobrança de IOF e de tarifas de cadastro e registro de contrato; (
iii
) se a contratação de seguro de proteção financeira configura prática abusiva e se enseja repetição do indébito e danos morais.

### **III. RAZÕES DE DECIDIR**

3.

O recurso dialoga com os fundamentos da sentença, não configurando fundamentação genérica, conforme entendimento pacificado do STJ (
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 07/10/2019).

4.
As taxas de juros remuneratórios pactuadas não configuram abusividade, pois estão dentro da média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a modalidade de financiamento de veículos, conforme jurisprudência do STJ (
AgInt
no
AREsp
1015505/BA).

5
. A capitalização mensal dos juros é permitida, desde que expressamente pactuada, conforme entendimento consolidado no STJ (REsp 973.827/RS), sendo válida a taxa anual contratada superior ao duodécuplo da taxa mensal.

6
. A cobrança de tarifa de cadastro é lícita, desde que esteja pactuada e em valor compatível com a média de mercado, nos termos da Súmula 566 do STJ.

7
. A cobrança da tarifa de registro de contrato é legítima, uma vez que se trata de serviço prestado, com inserção do gravame de alienação fiduciária no registro do veículo, conforme fixado no julgamento do REsp 1.578.553/RS.

8
. A cobrança de IOF é legítima, conforme o entendimento do STJ, que reconhece a legalidade do financiamento do imposto em contratos bancários (REsp 1.251.331/RS).

9
. A contratação compulsória de seguro de proteção financeira configura prática abusiva de "venda casada", vedada pelo art. 39, I, do CDC, sendo nula a cláusula que impõe a contratação obrigatória de seguro sem a livre escolha do consumidor, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 972 (REsp 1639259/SP).

10
. Não se configura o dano moral alegado pela apelante, pois não foi demonstrado abalo psicológico ou lesão extrapatrimonial resultante da contratação do seguro ou das demais cláusulas contratuais.

### **IV. DISPOSITIVO E TESE**

10. Recurso parcialmente provido.

*Tese de julgamento*:

1.
O princípio da dialeticidade recursal, previsto no art. 1.010, II e III, do CPC, é observado quando o recurso apresenta fundamentação clara e específica, capaz de confrontar os fundamentos da decisão recorrida.

1. A taxa de juros remuneratórios nos contratos bancários deve ser respeitada quando compatível com a média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

2. A capitalização mensal de juros é válida em contratos bancários quando pactuada expressamente e a taxa anual contratada for superior ao duodécuplo da mensal.

3. A cobrança de tarifa de cadastro e de registro de contrato é legítima quando expressamente pactuada e em valor compatível com o mercado.

4. A imposição de contratação de seguro de proteção financeira sem a livre escolha do consumidor configura prática abusiva de venda casada.

*Dispositivos relevantes citados*:

- CDC, art. 39, I

- CPC/2015, art. 1.010, II e III

- Súmula 297 do STJ

- Súmula 382 do STJ

- Súmula 566 do STJ

- MP 2.170-36/2001

- Resolução-CMN n. 3.518/2007

- Tema 972 do STJ (REsp 1639259/SP)

*Jurisprudência relevante citada*:

-
STJ,
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 07/10/2019.

-
STJ,
AgInt
no
AREsp
1015505/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 18/02/2019

- STJ, REsp 1.578.553/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 28/11/2018

- STJ, REsp 1639259/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 12/12/2018

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
Darcila
Marilza
d
a Silva
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
4ª
Vara
Especializada em Direito Bancário

da Comarca
de
Cuiabá
, que julgou
imp
rocedentes os pedidos formulados na

ação
de revisão de contrato

ajuizada
em face de

Banco Volkswagen S/A
.
Por conseguinte,
condenou a autora ao
pagamento das despesas,
custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo
u
em 1
0
% sobre o valor da causa,
com as ressalvas do art. 98 § 3º do CPC.

Inconformad
a
,
a
apelante argumenta, em suma,
a necessidade de revisão do contrato celebrado entre as partes, diante da existência de abusividades.

Aduz que os juros remuneratórios se encontram acima da taxa média de mercado.

Defende a ilegítima capitalização dos juros no contrato.

Questiona a cobrança
do IOF, das
tarifas de cadastro
e de
registro de contrato
.

Argui ilegalidade na contratação do seguro.

Afirma que devem ser restituídas em dobro o cobrado indevidamente.

Diz que a ilegalidade das cláusulas e cobranças indevidas causaram constrangimentos que configuram dano moral. Por isso, pede a indenização pelos danos sofridos.

Por fim, requer
o provimento do recurso.

Contrarrazões, id
240517194
. Preliminarmente
sustenta a ofensa à dialeticidade
. No mérito, pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II – VOTO

(Preliminar – Ofensa à dialeticidade)

Eminentes pares:

Nas contrarrazões, suscita o apelado, em sede de preliminar, a violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de fundamentação genérica, razão pela qual entende que o recurso não deve ser conhecido.

Sem razão, contudo.

O artigo 1.010, II e III, doCódigo de Processo Civil, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito, que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, em que pese às alegações, não se verifica o vício apontado, porquanto de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam seu pedido, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo do recorrente, que dialogam, perfeitamente, com a sentença impugnada.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme julgado:
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2019,
DJe
11/10/2019.

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

III – VOTO (Mérito)

Eminentes pares:

A
hipótese versa ação de revisão de contrato.

Narra
a
requerente/
apelante
que em
28
/07/2023 firmou com o requerido
Contrato de financiamento de veículo, CCB nº 49806083
(id
240517154
)
,
no valor de R$
117.990,00,
para pagamento por meio de 60 parcelas mensais no valor de R$ 2.285,52 (Veículo VOLKSWAGN, modelo POLO COMFORTLINE 170 1.0, ANO 2023/2024, cor CRISTAL, chassi 9BWAH5BZXRT605716)
.

Defende a abusividade das cláusulas do contrato.

A sentença julgou improcedentes os pedidos da autora.

O cerne da controvérsia é apurar se devida a manutenção das cláusulas na forma contratada, no tocante
aos juros remuneratórios, capitalização dos juros, IOF, tarifas de cadastro, de registro de contrato e seguro. Bem como, verificar se eventual abusividade e cobrança indevida configuram dano moral e ensejam a indenização almejada pela recorrente.

Pois bem.

Inicialmente, necessário pontuar que, por exegese do preceituado pela Súmula nº 297 do STJ, os contratos bancários se submetem às disposições do Código de Defesa do Consumidor, perdendo força a regra do
“pacta sunt servanda”
.

Assim é que, toda vez em que provocado, poderá o julgador afastar ou invalidar todas as cláusulas e encargos contratuais abusivos ou, ainda, afastar sua incidência quando abusivamente incluídos na execução do pacto, fazendo-os adequar à razoabilidade e boa-fé objetiva que deve permear tais avenças.

Acerca da
legalidade dos
juros remuneratórios
,
enfatiza-se que não é abusiva a taxa de juros remuneratórios superior a 12% (doze por cento) ao ano, nos contratos bancários, desde que não ultrapassada a média da taxa de mercado à época do pacto, divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Portanto, a limitação dos juros remuneratórios em 12% (doze por cento) ao ano não mais subsiste, e a taxa contratada deve ser respeitada, desde que não seja abusiva em comparação com a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil para o mesmo tipo de contrato e período.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. [...] 3. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933), em consonância com a Súmula nº 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica. A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula nº 382/STJ. Precedente. 4. Agravo interno não provido
. ”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
1015505/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019,
DJe
21/02/2019).

Na parte da fundamentação deste mesmo julgado, a Corte Superior, com base nos precedentes da Casa, estabeleceu que os juros remuneratórios serão considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia (50%) acima da taxa média do mercado.

Da análise detida da
Cédula de Crédito Bancário –
CCB nº 49806083
(id 240517154)
,
apura-se
que os juros remuneratórios foram
contratados
em 1,36% ao mês e 17,60% ao ano.

Em que pese os argumentos da apelante, após consulta da taxa média de mercado disponibilizada pelo Banco Central para a modalidade contratada (financiamento – pessoa física – aquisição de veículo), para a data da contratação (
28/07/2023
), verifica-se um
percentual médio de
2,01
% ao mês.

Apura-se que a taxa contratada supera
o
percentual da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, disponibilizada junto ao
(
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=getPagina
).

Portanto, não merece reparo a sentença que reconheceu a legalidade e determinou a
manutenção dos juros remuneratórios estabelecidos no contrato,
uma vez que em consonância à média de mercado.

A propósito
, e
is precedente do Superior Tribunal de Justiça e desta
Câmara
:

“REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação de revisão de contrato de empréstimo bancário. 2. O reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso especial são inadmissíveis. 3. Os juros remuneratórios incidem à taxa média de mercado em operações da espécie, apurados pelo Banco Central do Brasil, quando verificada pelo Tribunal de origem a abusividade do percentual contratado. Precedente Repetitivo da 2ª Seção. 4. Para que se reconheça abusividade no percentual de juros, não basta o fato de a taxa contratada suplantar a média de mercado, devendo-se observar uma tolerância a partir daquele patamar, de modo que a vantagem exagerada, justificadora da limitação judicial, deve ficar cabalmente demonstrada em cada caso, à luz do caso concreto. Precedentes. 5. Agravo interno no agravo em recurso
especial não provido. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.312.659/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023,
DJe
de 7/6/2023).

Assim, não merece prosperar os argumentos d
a
apelante, uma vez que dentro da taxa média de mercado os juros remuneratórios incidentes no contrato.

No tocante à
capitalização dos juros
, de acordo com entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em demanda submetida à sistemática dos recursos repetitivos, deve ser considerada lícita a capitalização mensal de juros para contratos celebrados a partir de 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, sendo permitida a cobrança de taxa anual que supera o duodécuplo da mensal, nos termos da MP n. 2.170-36/2001 (REsp n. 973.827/RS).

Tratando-se de contrato que estipula expressamente a incidência de taxa anual de juros remuneratórios em patamar superior ao duodécuplo da taxa mensal, tem-se por caracterizada a pactuação da capitalização mensal de juros, circunstância que torna inviável a revisão contratual, para o fim de substituir o método de amortização adotado no instrumento contratual firmado pelas partes litigantes.

De acordo com a Súmula nº 566 do colendo Superior Tribunal de Justiça,
“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.

Nesse sentido:

APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - JUROS E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – INCIDÊNCIA PERMITIDA –SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da Súmula 382 do STJ, "a estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. “Os juros remuneratórios estipulados em contratos bancários, acima de 12% ao ano não são abusivos” (Recurso Repetitivo REsp 1.061.530/RS). Nos termos da Súmula 541 do STJ, “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”. (N.U 1003120-79.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023,
Publicado
no DJE 08/09/2023).

No
que se refere
à
tarifa de

cadastro
,
sua legalidade foi objeto de análise no julgamento do Recurso Especial 1.255.573/RS, submetido ao procedimento de recursos repetitivos.

O Superior Tribunal de Justiça firmou o posicionamento de que é válida a cobrança desse encargo, desde que expressamente pactuado, em razão da necessidade de ressarcir custos com a realização de pesquisas em
cadastros
, bancos de dados e sistemas
, entendimento
adotado
,
em julgamento de recurso especial representativo da controvérsia (Temas 618, 619, 620 e 621):

(...)

8. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de
Cadastro
, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011). (...) 11. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (
REsp 1255573/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013,
DJe
24/10/2013)

No caso em apreço, considerando que o contrato firmado entre os litigantes prevê expressamente a cobrança da tarifa, é perfeitamente legal a sua cobrança, notadamente porque a parte não demonstrou que o valor cobrado (R$ 899,00 – id 240517154 – pág. 02) estivesse fora da média de marcado praticada no período.

Portanto,
deve ser considerada lícita a cobrança de tarifa de cadastro em patamar compatível com a média praticada no mercado na data da celebração do contrato de financiamento do veículo.

Relativamente à tarifa denominada

registro
de contrato
,
sabe-se que a matéria constituiu objeto de análise no Recurso Especial 1.578.553/RS, submetido ao procedimento de recursos repetitivos, em que foi fixada a seguinte tese:

“(...) 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços
prestadospor
terceiros, sem a especificação do serviço a
serefetivamente
prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor
da
comissão
docorrespondente

bancário, em
contratoscelebrados
a partir de 25/02/2011, data de
entradaem
vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período
anterior
a
essaresolução
,
ressalvado
ocontrole
da

onerosidadeexcessiva
;2.3.

Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro
do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade
dacobrança
por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada
casoconcreto
.”
(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018,
DJe
06/12/2018)

No julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça referendou a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, desde que o financiamento recaia sobre veículo usado
,
ressalvada
a
hipótese
de
possibilidade de reconhecimento da abusividade, decorrente da cobrança por serviço não prestado e o controle da onerosidade excessiva.

Portanto, não há qualquer abusividade na cobrança d
a
tarifa de registro de contrato
porquanto se
refere a serviço prestado, de
inserção
do gravame de alienação fiduciária no registro de propriedade do veículo
.

De maneira que deve
ser considerada lícita a cobrança da referida tarifa.

Quanto à alegação de cobrança indevida do IOF adicional, verifica-se que não assiste razão
a
apelante.

O contrato prevê a
cobrança de IOF adicional
no valor de R$
2.946,45
, que, no entendimento do STJ, com base
no
procedimento dos recursos repetitivos (CPC, art. 543-C, § 7º), julgou os REsp 1.251.331/RS e 1.255.573/RS (ambos publicados no
DJe
de 24.10.2013), fixou o entendimento de que “não é abusivo o financiamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito – IOF” (STJ – 4ª Turma –
AgRg
no REsp 1365746/RS – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 12/11/
2013,
DJe
11/12/2013)
.

No que se refere à
contratação do
seguro
de proteção financeira
, cobrada na hipótese dos autos no valor de R$
6.092,50
(id
240517154 – pág. 02
),
não é, a princípio, abusiva, uma vez que destinada a garantir o pagamento da dívida em caso de morte, invalidez e desemprego involuntário do devedor, o que beneficia ambas as partes contratantes.

Contudo, o seguro só pode ser estipulado no contrato se o consumidor manifestar interesse em adquiri-lo, de modo que a contratação deve ser facultada, e não imposta ao consumidor para a obtenção do financiamento, sob pena de caracterização de “venda casada”, prática vedada pelo art. 39, I, do CDC.

A respeito de aludido seguro, o C. STJ fixou a tese de que “Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada” (REsp 1639259/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018,
DJe
17/12/2018 – TEMA 972).

Apesar dos argumentos do banco apelado, depreende-se do conjunto fático-probatório dos autos que não foi dada ao requerente/apelante a opção de contratar seguro, tendo sido, na verdade, condição para a obtenção do empréstimo embutido no contrato que, saliente-se, é de adesão.

Ademais, não há qualquer elemento nos autos que evidencie que efetivamente o consumidor teve a possibilidade de escolher a seguradora de sua preferência.

Além de configurar a famigerada venda casada, vedada pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, a contratação compulsória do seguro retira do consumidor o direito de barganha pelo menor preço ofertado entre as seguradoras existentes no mercado.

É dizer, referida prática contraria os princípios norteadores da legislação consumerista, assim como o entendimento fixado pelo C. STJ, o que torna ilegal a cobrança do seguro.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO
DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame
, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018,
DJe
17/12/2018).

Como consequência lógica, impõe a devolução do prêmio pago, obviamente que na proporção do pagamento efetuado, porquanto sua cobrança vem diluída no valor das parcelas.

Importante registrar que a imposição na contratação do seguro, por si só, não gera a propalada nulidade.

O que não se admite é que se retire do consumidor o direito de escolha de qual seguradora deseja contratar.

Quanto
à
repetição do indébito
, entendo ser indevida da forma posta pelo Julgador de piso, pois não resta demonstrado ter a instituição financeira apelante agido com dolo.

Ademais, a jurisprudência do Sodalício Superior é assente no sentido de que a repetição de indébito é cabível sempre que verificado o pagamento indevido, em repúdio ao enriquecimento ilícito de quem o receber, independentemente da comprovação do erro. Precedentes.” (REsp Nº 1.380.635 – RS, julgado em 07/06/2013).

Por fim, no que concerne
à almejada obtenção de compensação por dano moral, a pretensão deduzida não encontra perspectiva de êxito.

Isso se justifica porque, não se vislumbra conduta da instituição financeira apelada que tenha ocasionado lesão aos direitos da personalidade da apelante.

Nesse sentido, a recorrente não logrou êxito em demonstrar que o evento fugiu à normalidade das situações cotidianas, a ponto de causar abalo psicológico e prejuízos subjetivos, ou seja, lesão de ordem extrapatrimonial.

Assim
, ausentes os requisitos necessários para a deflagração do dever de indenizar, a pretendida compensação por dano moral não pode ser acolhida.

Pelo exposto,

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
, para
reconhecer a nulidade da cobrança do seguro
e de consequência, determinar
a devolução prêmio,

na forma simples
,
na proporção em que foi pago, devendo sobre
o valor apurado, incidir juros de 1% ao mês, e correção monetária pelo INPC, ambos a contar da data
do
desembolso.

E, considerando que o banco decaiu de parte mínima do pedido, deve
a

apelante arcar com a totalidade do ônus sucumbencial,
mantendo os honorários nos moldes arbitrados na sentença
,
com as ressalvas do art. 98 §3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024